Tribunal: TCU
Processo: 018.537/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à falta de comprovação das despesas com recursos do PEJA no ano de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em decorrência da falta de comprovação da aplicação dos recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Francisco Pereira Lima (XXX.632.183-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, a pagar os valores identificados a seguir como débito, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, com abatimento da quantia indicada como crédito, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Valores originais (R$) Datas das ocorrências Tipo 5.000,00 18/1/2005 Débito 5.000,00 20/1/2005 Débito 8.000,00 24/2/2005 Débito 39.635,00 27/6/2005 Débito 6.030,70 10/8/2005 Débito 16.207,16 11/8/2005 Débito 1.000,00 15/8/2005 Débito 209,65 31/8/2005 Débito 2.200,00 2/9/2005 Débito 8.899,44 8/9/2005 Débito 8.250,00 9/9/2005 Débito 5.000,00 12/9/2005 Débito 2.200,00 14/9/2005 Débito 2.000,00 26/9/2005 Débito 69,00 30/9/2005 Débito 7.000,00 3/10/2005 Débito 10.000,37 7/10/2005 Débito 17.534,88 10/10/2005 Débito 74,75 31/10/2005 Débito 5.522,00 14/11/2005 Débito 78,75 30/11/2005 Débito 582,94 26/8/2005 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE.